Tribunal: TJDFT
Processo: 0742281-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Processo : 0742281-26.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração após decisão que não conheceu do agravo interno, este interposto da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento contra a ordem de emenda à inicial proferida no juízo originário. No id. 40294560, o agravante afirma “perda do objeto do presente recurso em face a sentença proferida no processo de origem”, que é justamente o fundamento para o não conhecimento do referido agravo interno, a revelar que a parte aceitou expressamente a decisão e não pode recorrer, portanto, nos termos do art. 1.000, caput, do CPC. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator